Tribunal: TJDFT
Processo: 0700724-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. ART. 922 DO CPC/15. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Consoante a jurisprudência dominante, a realização de transação, sem ânimo de novar, em sede de execução ou cumprimento de sentença, implica a suspensão do processo pelo prazo definido pelas partes para cumprimento do acordo, com fulcro no art. 922 do CPC/15, por se tratar de norma específica que, em respeito ao princípio da especialidade, deve prevalecer sobre a regra inserta no art. 313, § 4o, do Diploma Processual Civil, aplicável ao Processo de Conhecimento.
2. Acrescente-se convir ao próprio Poder Judiciário a suspensão do processo pelo prazo necessário à observância do acordo homologado, pois, em caso de descumprimento, haverá o aproveitamento dos atos processuais já praticados e não a propositura de uma nova execução, o que prestigia os princípios da economia e celeridade processuais, além de conferir segurança jurídica à transação.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.